Tribunal: STF
Processo: AO 322
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-13
Data de publicação: 1997-03-13

Ementa:
EMENTA: Servidor público. Artigos 2º e 3º da Lei 6.747/86
do Estado de Santa Catarina. Inconstitucionalidade.
- Em face do impedimento de mais da metade dos membros do
Órgão especial do Tribunal "a quo", é o Supremo Tribunal Federal
competente para julgar as apelações em causa (art. 102, I, "n", da
Constituição Federal).
- Inconstitucionalidade dos dispositivos legais estaduais
acima referidos. Precedentes do STF.
Apelação do Estado de Santa Catarina conhecida e provida.